Tribunal: TJMT
Processo: 1012702-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012702-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (AGRAVANTE), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (AGRAVADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Alberto Gotardo, visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0000920-65.2005.8.11.0051, determinou a propositura de nova demanda para a execução de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios fixados em acórdão anterior, de responsabilidade do executado Antônio Victor de Souza Júnior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução das verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) fixadas em acórdão pode ser realizada nos próprios autos da execução principal ou se exige a distribuição de nova ação, como determinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação (art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 – Estatuto da OAB) assegura ao advogado a faculdade de promover a execução de seus honorários nos próprios autos em que atuou, se assim lhe convier, não havendo impedimento legal para que o exequente proceda da mesma forma quanto às custas processuais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à execução dos honorários de sucumbência nos mesmos autos, sendo desnecessária a propositura de nova demanda, conforme precedente no Agravo de Instrumento n. 1026002-07.2023.8.11.0000.

A decisão agravada, ao exigir a distribuição de nova ação com fundamento em evitar tumulto processual, desconsidera que os valores estão devidamente discriminados e separados, inexistindo risco de confusão na execução.

A imposição de nova ação representa violação aos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, gerando ônus desnecessário ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exequente tem o direito de promover a execução das verbas de sucumbência, compreendendo honorários advocatícios e custas processuais, nos próprios autos da execução principal, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, independentemente da propositura de nova demanda.

A exigência de distribuição de nova ação para execução de honorários e custas viola os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas quando os valores estiverem devidamente discriminados e não houver risco de tumulto processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94, art. 24, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1026002-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, publ. 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1012702-07.2025.8.11.0000

LUIZ ALBERTO GOTARDO x ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO GOTARDO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0000920-65.2005.8.11.005, proposta em face de ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR e EDSON HEINZEN, determinou ao agravante a distribuição de nova demanda para cobrança dos valores fixados em acórdão deste Tribunal de Justiça, concernentes ao pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios pelo executado ANTÔNIO VICTOR DE SOUZA JÚNIOR.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal, uma vez que impõe condição não prevista, expressa ou implicitamente, na decisão colegiada, qual seja a necessidade de propositura de nova ação para a execução de verbas acessórias que, por natureza, deveriam ser executadas nos próprios autos.

Argumenta que os valores executados estão devidamente separados e discriminados, não havendo qualquer risco de tumulto processual, fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para determinar o ajuizamento de nova demanda.

Sustenta que a exigência de distribuição de nova ação fere diretamente os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, impondo ao exequente ônus desnecessário.

Invoca, ainda, a previsão do art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que confere ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos em que atuou, se assim lhe convier, bem como a jurisprudência deste Tribunal que reconhece tal direito.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo a execução dos valores fixados em face de Antônio Victor de Souza Júnior nos próprios autos da execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282623379).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 288377866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em definir se, no caso em análise, a execução das verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) fixadas em acórdão pode ser realizada nos próprios autos ou se exige a distribuição de nova demanda, como determinado pelo juízo de origem.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que assiste razão ao agravante.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão proferido por esta Corte reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto à dívida principal em relação ao executado Antônio Victor de Souza Júnior, condenando-o, contudo, ao pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios, os quais permanecem fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 59931019).

É pacífico na doutrina e jurisprudência que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou de sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, que pode ser executado nos próprios autos da ação em que atuou ou em ação autônoma, a critério do causídico.

Tal faculdade está expressamente prevista no art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que estabelece:

"§
1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ARTIGOS 23 E 24 DA LEI No 8.906/94 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA
–
CABIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõem que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência .
Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC é devido os honorários advocatícios na fase executiva.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026002-07.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

No caso em análise, verifico que o exequente/agravante manifestou de forma inequívoca sua opção por promover a execução das verbas sucumbenciais nos próprios autos da execução principal, apresentando petição específica com valores devidamente discriminados (ID 174177509).

O fundamento utilizado pelo juízo de origem para determinar a distribuição de nova demanda – evitar tumulto processual – não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. Isso porque os valores executados estão separados e detalhados de maneira clara, sendo perfeitamente identificáveis a origem e natureza dos créditos, bem como o responsável pelo pagamento.

Desse modo, a execução de honorários e custas processuais nos próprios autos, além de expressamente autorizada pela legislação, está em consonância com os princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, evitando a multiplicação desnecessária de feitos com objetos conexos.

Ademais, as verbas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) decorrem diretamente da relação jurídica processual originária, sendo razoável e lógico que sua execução se dê nos mesmos autos, especialmente quando não há complexidade fática ou necessidade de dilação probatória que justifique a formação de nova relação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, permitindo que a execução das verbas fixadas no acórdão em face do executado Antônio Victor de Souza Júnior seja realizada nos próprios autos da execução principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025